Tribunal: TJMT
Processo: 1004355-66.2022.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004355-66.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde, Serviços Hospitalares, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AUREA DAVID DA SILVA BENFICA - CPF: 406.876.191-49 (APELANTE), ERIVALDO DA SILVA COELHO - CPF: 005.832.241-80 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE SCHWINGEL - CPF: 880.036.981-20 (ADVOGADO), NELTON SCHWINGEL - CPF: 297.105.619-87 (ADVOGADO), LEONARDO SCHWINGEL - CPF: 018.399.891-06 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP - CNPJ: 24.953.416/0001-92 (APELANTE), ANA LUCIA MACEA ORTIGOSA - CPF: 339.724.178-29 (ADVOGADO), GABRIELA MORAES GREGORIO MOREIRA - CPF: 417.165.168-97 (ADVOGADO), MARCELO SEREI - CPF: 246.570.838-48 (ADVOGADO), DANIEL BUSHATSKY - CPF: 318.713.508-08 (ADVOGADO), SERGIO BUSHATSKY - CPF: 011.286.098-27 (ADVOGADO), OSCAR VANDERLEI DE MIRANDA - CPF: 445.135.429-34 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP - CNPJ: 24.953.416/0001-92 (APELADO), ANA LUCIA MACEA ORTIGOSA - CPF: 339.724.178-29 (ADVOGADO), GABRIELA MORAES GREGORIO MOREIRA - CPF: 417.165.168-97 (ADVOGADO), MARCELO SEREI - CPF: 246.570.838-48 (ADVOGADO), DANIEL BUSHATSKY - CPF: 318.713.508-08 (ADVOGADO), SERGIO BUSHATSKY - CPF: 011.286.098-27 (ADVOGADO), OSCAR VANDERLEI DE MIRANDA - CPF: 445.135.429-34 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), AUREA DAVID DA SILVA BENFICA - CPF: 406.876.191-49 (APELADO), ERIVALDO DA SILVA COELHO - CPF: 005.832.241-80 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE SCHWINGEL - CPF: 880.036.981-20 (ADVOGADO), NELTON SCHWINGEL - CPF: 297.105.619-87 (ADVOGADO), LEONARDO SCHWINGEL - CPF: 018.399.891-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTES:
OSCAR VANDERLEI DE MIRANDA
;
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA – EPP
e
AUREA DAVID DA SILVA BENFICA
.

APELADOS: OS MESMOS.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.

PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PERÍCIA PRODUZIDA EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ART. 473 DO CPC. LAUDO TÉCNICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, COM ANÁLISE DOS ELEMENTOS CLÍNICOS E DOCUMENTAIS, RESPOSTA CLARA AOS QUESITOS E INDICAÇÃO DA METODOLOGIA EMPREGADA. COMPLEMENTAÇÃO REALIZADA NOS TERMOS DO ART. 480 DO CPC, COM RESGUARDO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. MERO INCONFORMISMO COM AS CONCLUSÕES DO EXPERT.

MÉRITO RECURSAL. ERRO MÉDICO. VIDEOCOLECISTECTOMIA. LESÃO DE VIA BILIAR. FALHA NA DETECÇÃO PRECOCE DA INTERCORRÊNCIA E NO ADEQUADO ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO. NECESSIDADE DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO (SUBJETIVA) E DO HOSPITAL (OBJETIVA), NOS TERMOS DO ART. 14, CAPUT E § 4º, DO CDC. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA QUANTO À OCORRÊNCIA DE LESÃO BILIAR DECORRENTE DO PROCEDIMENTO E À CONDUTA NEGLIGENTE NA ASSISTÊNCIA POSTERIOR. NEXO CAUSAL DEVIDAMENTE EVIDENCIADO.
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.

DANOS MORAIS. SUBMISSÃO DA PACIENTE A NOVA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA, SOFRIMENTO FÍSICO INTENSO, AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO E ANGÚSTIA DECORRENTE DA FALHA ASSISTENCIAL. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO.

DANO ESTÉTICO. CICATRIZ ABDOMINAL EXTENSA E PERMANENTE DECORRENTE DE LAPAROTOMIA. ALTERAÇÃO MORFOLÓGICA COMPROVADA POR PROVA PERICIAL E FOTOGRÁFICA. AUTONOMIA EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO.

DANOS MATERIAIS. DESPESAS MÉDICAS, HOSPITALARES, HONORÁRIOS E MEDICAMENTOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL (ART. 402 DO CC). RESSARCIMENTO DEVIDO.

HONORÁRIOS CONTRATUAIS DESPENDIDOS EM AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INVIABILIDADE DE RESSARCIMENTO. DISTINÇÃO ENTRE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DA LEI Nº 8.906/94 E ART. 85 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de alegado erro médico em
procedimento de
videocolecistectomia
, reconhecendo a responsabilidade do médico e do hospital e fixando indenizações.

Os apelantes suscitam preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, bem como impugnam o mérito da condenação e os valores arbitrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou ausência de fundamentação; (
ii
) saber se restou configurado erro médico e nexo causal aptos a ensejar responsabilidade civil; (
iii
) saber se são devidos e adequados os valores fixados a título de danos morais e estéticos; (
iv
) saber se os danos materiais foram devidamente comprovados; e (v) saber se é possível o ressarcimento de honorários contratuais despendidos em ação de produção antecipada de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por alegada ausência de fundamentação são rejeitadas. A perícia foi produzida em estrita observância ao art. 473 do CPC, com laudo técnico devidamente fundamentado, análise dos elementos clínicos e documentais, resposta clara aos quesitos e indicação da metodologia empregada. Houve complementação nos termos do art. 480 do CPC, com resguardo do contraditório. Inexistente irregularidade, tratando-se de mero inconformismo com as conclusões do expert.

No mérito, a prova pericial é conclusiva quanto à ocorrência de lesão de via biliar durante
videocolecistectomia
, bem como quanto à
falha na detecção precoce da intercorrência e no adequado acompanhamento pós-operatório, circunstâncias que culminaram na necessidade de laparotomia exploradora. Configurada conduta negligente do médico, impõe-se sua responsabilidade subjetiva, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC. O hospital responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, conforme art. 14, caput, do CDC. O nexo causal encontra-se devidamente evidenciado.

Os danos morais decorrem da submissão da paciente a nova intervenção cirúrgica, do sofrimento físico intenso, do agravamento do quadro clínico e da angústia experimentada. Houve violação à integridade física e psíquica. O quantum indenizatório foi fixado em patamar adequado, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

O dano estético restou comprovado por prova pericial e fotográfica, consistente em cicatriz abdominal extensa e permanente decorrente da laparotomia. Trata-se de dano autônomo em relação ao dano moral, justificando indenização específica, fixada em valor condizente com as peculiaridades do caso concreto.

Os danos materiais referentes a despesas médicas, hospitalares, honorários e medicamentos foram devidamente comprovados, impondo-se o ressarcimento, à luz do princípio da reparação integral (art. 402 do CC).

É inviável o ressarcimento de honorários contratuais despendidos em ação de produção antecipada de provas, ante a distinção entre honorários contratuais e honorários sucumbenciais, conforme art. 22
da Lei nº 8.906/1994 e art. 85 do CPC, em consonância com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de
julgamento:

“1. A perícia realizada em conformidade com os
arts
. 473 e 480 do CPC, com fundamentação técnica adequada e observância do contraditório, afasta alegação de cerceamento de defesa.

2. Configura responsabilidade civil do médico a conduta negligente em procedimento cirúrgico com lesão de via biliar e falha no acompanhamento pós-operatório, respondendo o hospital objetivamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço.

3. O dano estético é autônomo em relação ao dano moral quando comprovada alteração morfológica permanente.

4. Honorários advocatícios contratuais não se confundem com honorários sucumbenciais e não são passíveis de ressarcimento como dano material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, 473 e 480; CDC, art. 14, caput e § 4º; CC, art. 402; Lei nº 8.906/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.573.573, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 21.02.2017; STJ, REsp 1.388.000, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.05.2015; STJ, Súmula nº 387.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
três recursos de apelação
cível interpostos, de forma autônoma, por Áurea David da Silva Benfica, Hospital e Maternidade Santa Rita Ltda. e Oscar Vanderlei de Miranda, contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos
.

Na origem,
a sentença vergastada julgou
parcial
mente
proced
ente os pedidos iniciais
,
conden
ando
solidariamente os requeridos ao pagamento de
R$ 36.913,23 (trinta e seis mil, novecentos e treze reais e vinte e três centavos)
a título de danos materiais,
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais
e
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos estéticos
, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Em suas
razões recursais
, o recorrente

OSCAR VANDERLEI DE MIRANDA
,
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
es
.

Da
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de invalidade do laudo pericial, ausência de especialidade técnica do perito e necessidade de realização de nova perícia médica.

Da
alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da ausência de intimação do perito para prestar esclarecimentos acerca de quesitos complementares.

Mérito Recursal.

Da configuração de
error
in
judicando
, consubstanciado em suposta má interpretação dos fatos e das provas, bem como inadequada aplicação da norma jurídica ao caso concreto.

Da ausência de conduta ilícita e inexistência de nexo causal direto e inequívoco.

Da regularidade da conduta profissional e do cumprimento do dever de informação.

Da incidência de excludente de responsabilidade por caso fortuito.

Da inexistência de danos materiais.

Da ausência de danos morais indenizáveis.

Do excesso no quantum fixado a título de compensação por danos morais.

Da redução dos valores fixados a título de indenização por danos estéticos.

Do prequestionamento.

Por sua vez, o HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA – EPP,
em suas razões recursais, deduz
as seguintes insurgências fático-jurídicas:

Preliminar.

Da
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de invalidade do laudo pericial, ausência de especialidade técnica do perito e necessidade de realização de nova perícia médica.

Da
alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Mérito Recursal.

Da inexistência de conduta ilícita apta a ensejar responsabilização civil.

Da ocorrência de culpa exclusiva de terceiros como causa excludente de responsabilidade.

Da ausência de danos morais indenizáveis.

Da redução do quantum indenizatório arbitrado, de forma subsidiária.

Por
fim, a recorrente AUREA DAVID DA SILVA BENFICA apresenta as seguintes insurgências
fático-jurídicos:

D
a

majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais e estéticos.

Da condenação dos réus ao pagamento do importe de R$ 7.000,00, a título de danos materiais, referentes às despesas suportadas com a contratação de advogado para a propositura de ação de produção antecipada de provas.

O recurso de apelação interposto por
Áurea David da Silva Benfica
é
tempestivo
e encontra-se regularmente processado, estando a recorrente
dispensada do recolhimento do preparo recursal em razão do benefício da gratuidade da justiça
, conforme se verifica do
ID nº 337805864
.

De igual modo, os recursos manejados por
Hospital e Maternidade Santa Rita Ltda. – EPP e Oscar Vanderlei de Miranda
foram protocolados dentro do prazo legal, tendo sido devidamente comprovado o recolhimento das custas processuais, consoante certidões de ID
nº 337802398 e 337810855.

A
recorrida Áurea David da Silva Benfica

apresentou contrarrazões
, nas quais rebateu, de forma fundamentada, as alegações deduzidas pelos apelantes e pugnou pelo desprovimento dos respectivos recursos, conforme
IDs
nº 336351034 e 336351035
.

De igual modo, o recorrido Oscar Vanderlei de Miranda
apresentou contrarrazões
, defendendo a manutenção integral da sentença, consoante
ID nº 336351033
.

Por sua vez, o recorrido Hospital e Maternidade Santa Rita Ltda. – EPP, embora regularmente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certificado no
ID nº 336351032
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES: OSCAR VANDERLEI DE MIRANDA
;
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA – EPP
e
AUREA DAVID DA SILVA BENFICA
.

APELADOS: OS MESMOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que
os recursos de apelação interpostos
comporta
m
juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Consoante já relatado,
cuida-se de
três recursos de apelação cível interpostos, de forma autônoma, por Áurea David da Silva Benfica, Hospital e Maternidade Santa Rita Ltda. e Oscar Vanderlei de Miranda, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos.

O
decisum

fustigado
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 36.913,23 (trinta e seis mil, novecentos e treze reais e vinte e três centavos) a título de danos materiais, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos estéticos, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Superada as considerações iniciais, impõe-se o enfrentamento da preliminar arguida, seguindo-se à análise das questões de
mérito deduzidas nos recursos interpostos
.

1.
Da
s

preliminar
es
suscitada
s
por Oscar Vanderlei de Miranda e pelo nosocômio Hospital e Maternidade Santa Rita Ltda. – EPP.

1.1.
Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

O apelante Oscar suscita,
em sede preliminar, a nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa, que o expert nomeado não detinha especialidade técnica compatível com a matéria examinada
,
que
teria extrapolado os limites objetivos de sua atuação e emitido juízos de valor no corpo do laudo, circunstâncias que, a seu ver, maculariam a prova técnica e implicariam ofensa à sua honra profissional.
Defende para tanto
a invalidade do laudo pericial e a consequente necessidade de realização de nova perícia médica.

O hospital recorrente, por sua vez, reitera a preliminar suscitada pelo médico apelante quanto à alegada ausência de especialidade do perito judicial. Acrescenta, ainda, a tese de nulidade por suposta
ausência
de fundamentação da sentença, ao argumento de que o decisum não teria apreciado os depoimentos testemunhais colhidos em audiência, tampouco analisado o prontuário médico relativo à segunda intervenção cirúrgica realizada por profissional diverso, o que, em sua ótica, configuraria afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

Entretanto, as preliminares não merecem acolhimento.

De início, verifica-se que a prova pericial foi regularmente produzida,
em estrita conformidade com os parâmetros delineados no art. 473 do Código de Processo Civil
, apresentando descrição do objeto da perícia, fundamentação técnica adequada, indicação do método empregado e respostas claras e objetivas aos quesitos formulados pelas partes e pelo juízo.
Não se
identifica qualquer vício formal ou material apto a comprometer a higidez do trabalho técnico.

Aliás,
cumpria aos apelantes demonstrar,
de forma objetiva e tecnicamente fundamentada, a existência de eventual vício metodológico, erro científico relevante, contradição interna substancial ou inobservância de diretrizes técnicas aptas a comprometer a higidez da prova pericial produzida, ônus do qual não se desincumbiram.

Nesse contexto, a insurgência recursal evidencia, em verdade,
mero inconformismo
com as conclusões desfavoráveis consignadas no laudo, circunstância que, por si só, não configura cerceamento de defesa nem autoriza a decretação de nulidade da sentença.

No tocante
à alegada inadequação da especialidade do perito, igualmente não assiste razão aos recorrentes
. Não há nos autos qualquer elemento concreto que evidencie ausência de habilitação técnica compatível com a matéria controvertida. Ao revés, o conteúdo do laudo demonstra domínio do objeto periciado, abordagem técnica coerente e análise compatível com as questões submetidas ao crivo judicial.
A inexistência de identidade absoluta entre a especialidade do expert e a área específica do procedimento discutido não implica, por si só, nulidade da prova, sobretudo quando ausente demonstração de efetivo prejuízo, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

Cumpre destacar, ainda, que
a realização de nova perícia constitui providência de caráter excepcional
, admitida apenas quando o laudo se revelar deficiente, contraditório ou insuficiente à formação do convencimento judicial, conforme dispõe o art. 480 do CPC. A simples discordância com as conclusões alcançadas pelo perito não autoriza a
renovação da prova técnica, sob pena de transformar o processo em mecanismo de sucessivas tentativas de obtenção de resultado favorável.

A propósito, colaciona-se o entendimento jurisprudencial pacífico deste Sodalício acerca das matérias acima delineadas,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO – PERÍCIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE NULIDADE –
INEXISTÊNCIA DE ERRO TÉCNICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de especialização do perito judicial não invalida o laudo técnico quando o profissional está regularmente inscrito no conselho de classe e não foi tempestivamente impugnado pela parte.

A constatação pericial de ausência de sequela funcional e de incapacidade laborativa afasta a configuração de erro médico indenizável quando não demonstrado nexo causal entre a conduta do profissional e o dano alegado.

(N.U 0005047-46.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, publicado no DJE 18/02/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PROVA PERICIAL.
IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. AUSÊNCIA DE EXAME AUDIOMÉTRICO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] Tese de julgamento:

A repetição da perícia somente se justifica quando demonstrado que a matéria não se encontra suficientemente esclarecida, nos termos do art. 480 do CPC.

A mera discordância da parte com as conclusões do laudo pericial não caracteriza cerceamento de defesa nem impõe a realização de nova perícia.

[...]
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 480. (N.U 1045082-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, publicado no DJE 19/02/2026)

Também não prospera a alegação de que o
laudo teria extrapolado os limites da atuação técnica ou ofendido a honra do profissional demandado.
A análise crítica dos registros médicos, inclusive quanto à eventual omissão de intercorrência intraoperatória ou inconsistências documentais, insere-se no âmbito da atividade técnico-pericial e constitui exercício regular da função de auxiliar da justiça.

Compulsando-se os autos, verifica-se que
o expert se limitou a emitir juízo eminentemente técnico acerca da compatibilidade entre os dados clínicos apresentados e os registros constantes do prontuário médico
.
Não se verifica, assim, qualquer imputação de natureza penal, nem extrapolação dos limites técnicos fixados para a perícia, tendo o expert permanecido estritamente subordinado ao objeto da prova e às indagações formuladas pelo juízo.

Por fim,
quanto à alegação de ausência de fundamentação
suscitada pelo hospital recorrente
, não se verifica violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal ou ao art. 489 do CPC
.

O magistrado não está obrigado a rebater, de forma exaustiva, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. A sentença examinou o conjunto probatório, adotando como fundamento principal a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório, o que afasta a alegada nulidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO DE
EMENDA PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO CUMPRIMENTO NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL – CONHECIMENTO INCIDENTAL (ART. 101, § 1º, CPC) – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – MÉRITO – INÉRCIA DA PARTE – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de recolhimento do preparo não obsta o conhecimento do recurso quando o objeto do apelo versa sobre a própria concessão da gratuidade de justiça, devendo a matéria ser analisada incidentalmente (art. 101, § 1º, do CPC).

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença, interpretada em conjunto com os atos processuais anteriores, deixa claro que a extinção decorreu da inércia da parte em cumprir determinação judicial de emenda à inicial.
[...] (N.U 1029893-59.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, publicado no DJE 20/02/2026)

Diante desse contexto, ausente a demonstração de qualquer vício processual ou de efetivo prejuízo,
impõe-se a rejeição das preliminares de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa, de suposta invalidade do laudo pericial com pedido de realização de nova perícia médica, bem como da alegação de ausência de fundamentação, todas suscitadas pelos recorrentes
.

É como voto.

1.2. Da
nulidade da sentença por alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da suposta ausência de intimação do perito para prestar esclarecimentos acerca de quesitos complementares.

Neste ponto, os recorrentes sustentam cerceamento de defesa sob o argumento de ausência de intimação do expert para prestar esclarecimentos acerca de quesitos complementares.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Extrai-se dos autos que
as partes manifestaram interesse na produção de prova técnica, tendo o magistrado nomeado como perito o Dr. Jarbas Ferrari Júnior
(CRM/MT-1628, RQE-3564, RQE-3565), conforme

decisão proferida no ID 336350940
.

Após a apresentação de quesitos pelas partes, constantes dos
IDs
336350956 e seguintes
, foi elaborado o laudo pericial de
ID 336350964
, no qual o expert procedeu à análise minuciosa dos elementos clínicos e documentais constantes dos autos,
respondendo de forma fundamentada aos quesitos formulados, com indicação da metodologia empregada e dos fundamentos científicos que embasaram suas conclusões.

Posteriormente, os recorrentes apresentaram impugnações ao laudo, conforme
IDs
336350970 e seguintes
, ocasião em que o juízo de origem determinou a intimação do perito, por meio do
despacho de ID 336350974
, para prestar esclarecimentos e complementar a prova técnica, providência que foi regularmente cumprida.

O expert apresentou manifestação complementar no
ID 336350975
, esclarecendo os pontos suscitados e reiterando, de maneira técnica e objetiva, as conclusões anteriormente lançadas.

Dessa forma, inexistem elementos que evidenciem cerceamento de defesa, nulidade processual ou extrapolação dos limites da atuação pericial, revelando-se a prova técnica regularmente produzida e plenamente apta a subsidiar o convencimento do juízo.

Evidencia-se, assim,
a plena regularidade do procedimento pericial e a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa
.
Não há falar em omissão ou necessidade de nova complementação de laudo já devidamente esclarecido.

A marcha processual
não pode ficar indefinidamente condicionada à sucessiva formulação de novos quesitos ou reiteradas insurgências das partes
,
sob pena de violação aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.

Rejeita-se, portanto, a preliminar
vindicada
.

É como voto.

2. Das razões recursais
de mérito deduzidas pelo recorrente Oscar Vanderlei de Miranda
e pelo
nosocômio Hospital e Maternidade Santa Rita Ltda. – EPP
.

2.1.
Da alegada inexistência de conduta ilícita e da ausência de nexo de causalidade apto a ensejar a responsabilidade civil dos recorrentes
.
Da alegada excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.

Considerando que
os recursos de apelação interpostos
pelo profissional médico e pelo estabelecimento hospitalar veiculam, em essência, fundamentos recursais convergentes,
impõe-se o exame conjunto das insurgências, por medida de racionalidade e economia processual.

Nesse contexto,
a controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência — ou não — de falha na prestação do serviço médico-hospitalar apta a caracterizar responsabilidade civil, à luz dos pressupostos legais aplicáveis a cada um dos demandados.

De início, c
onsoante dispõe o art. 14, caput, do
CDC
, a
responsabilidade do estabelecimento hospitalar ostenta natureza objetiva
,
bastando, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano dele decorrente, sendo despicienda a aferição de culpa, ressalvadas as excludentes legalmente previstas, notadamente a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Trata-se de responsabilidade fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que aufere proveito da atividade assume os ônus inerentes aos riscos por ela gerados.

Diversamente,
quanto ao profissional médico, por se tratar de profissional liberal, incide a regra do art. 14, § 4º, do mesmo diploma, em harmonia com os
arts
. 186 e 927 do Código Civil, impondo-se a demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal para a configuração da responsabilidade civil
. Nesse contexto, exige-se a comprovação de negligência, imprudência ou imperícia, não sendo suficiente a mera ocorrência de resultado adverso, sobretudo em hipóteses nas quais a obrigação assumida é,
via de regra
, de meio, e não de resultado.

Na origem, extrai-se dos documentos carreados aos autos que a autora contratou os serviços do médico recorrente, Dr. Oscar Vanderlei de Miranda, para a realização de procedimento cirúrgico de
videocolecistectomia
, efetuado em 13/03/2021, nas dependências do Hospital e Maternidade Santa Rita Ltda. – EPP, circunstância devidamente comprovada pelas anotações de evolução médica constantes do prontuário acostado ao caderno processual.

No
período pós-operatório imediato, ainda durante a internação
, a paciente passou a apresentar quadro de dor abdominal e anorexia. Em
14/03/2021
, foi submetida à ultrassonografia abdominal superior, exame que evidenciou a presença de líquido livre em cavidade abdominal.
Na mesma data, realizou tomografia computadorizada, a qual confirmou a existência de líquido livre nas regiões
peri
-hepática,
peri
-esplênica, entre alças intestinais e em cavidade pélvica. Posteriormente, a
colangiorressonância
magnética igualmente apontou pequena quantidade de líquido livre no
espaço
peri
-hepático, reforçando a persistência de achados compatíveis com complicação pós-operatória
.

Prosseguindo,
em 16/03/2021, diante da manutenção do quadro clínico, a paciente foi encaminhada para realização de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, ante a suspeita de cálculo residual em colédoco
. O exame, realizado na cidade de Sinop/MT, não identificou litíase na via biliar principal.

Não obstante a evolução clínica desfavorável, houve alta hospitalar, retornando a paciente à cidade de Alta Floresta. Todavia, em 31/03/2021, novo exame de imagem voltou a evidenciar líquido livre em cavidade abdominal, indicando persistência da anormalidade.

A autora narrou, ainda, que,
em 02/04/2021, diante de acentuada piora do quadro clínico, entrou em contato com o médico responsável, sendo orientada a procurar outro profissional, sob o argumento de que já teria transcorrido lapso temporal considerável desde o ato cirúrgico
, o que afastaria, em tese, eventual relação causal entre os sintomas apresentados e o procedimento realizado.

Todavia
,
em razão da gravidade do quadro, a paciente foi transferida emergencialmente para a cidade de Sinop/MT
, onde se submeteu a laparotomia exploradora. Na ocasião,
constatou-se extravasamento de bile em cavidade abdominal, bem como lesão em colédoco, complicação atribuída ao procedimento cirúrgico inicial, evidenciando a necessidade de intervenção corretiva de maior porte
.

Superada a exposição fática necessária à adequada compreensão da controvérsia ora submetida a julgamento,
impõe-se consignar que, na hipótese, a prova pericial assume relevo central na formação do
convencimento judicial, por versar sobre matéria eminentemente técnica, que extrapola o conhecimento ordinário do julgador.

Nessa linha de intelecção, o
laudo pericial regularmente produzido, acostado ao
ID 336350967
e posteriormente complementado no
ID 336350975
, concluiu
que a autora sofreu lesão de via biliar como complicação decorrente da
videocolecistectomia
realizada
. Ademais,
consignou falha na detecção precoce da intercorrência e inadequação no acompanhamento pós-operatório
.

A perícia foi categórica ao afirmar que a lesão biliar guardou relação com o primeiro procedimento cirúrgico e que a identificação da complicação não se deu de forma tempestiva, contribuindo para o agravamento do quadro clínico e para a necessidade de intervenção cirúrgica de maior porte.

Ainda que se reconheça que a
videocolecistectomia
comporte risco inerente de lesão de via biliar, tal circunstância não exime o profissional do dever de vigilância e acompanhamento adequado diante de sinais clínicos atípicos. O risco cirúrgico, por si só, não afasta a responsabilidade quando evidenciada falha na conduta subsequente ao ato operatório
.

O expert
d
estacou que, diante de sintomas persistentes e exames indicativos de anormalidade, não houve atuação suficientemente diligente para elucidar e tratar prontamente a complicação, caracterizando negligência no acompanhamento pós-operatório.

Apontou, ainda, inconsistências relevantes na descrição do ato cirúrgico, deficiência na avaliação clínica subsequente, desconsideração de exames realizados, tentativa indevida de transferência da responsabilidade médica e omissão de dados pertinentes no relatório operatório.

Para melhor elucidar a controvérsia, impõe-se destacar trechos do laudo pericial que evidenciam, de forma técnica e fundamentada, as falhas na condução do ato cirúrgico e no acompanhamento pós-operatório, cuja transcrição se revela pertinente para robustecer a
ratio

decidendi
e conferir maior densidade argumentativa à fundamentação adotada.

Veja-se
:

Corroborando tal entendimento, constatou-se, em unidade hospitalar diversa,
volumosa quantidade de líquido em cavidade abdominal, bem como lesão no colédoco, circunstâncias que reforçam o liame etiológico entre o procedimento inicial e o agravamento do quadro clínico
, conforme se verifica a seguir:

O perito consignou, ademais, que,
embora tenha havido alta hospitalar, não se verificou alta médica propriamente dita, permanecendo a paciente sob a responsabilidade do profissional que conduziu o procedimento
. Tal circunstância afasta qualquer tentativa de ruptura artificial do nexo causal com fundamento exclusivamente temporal,
evidenciando a continuidade do dever de acompanhamento clínico
, conforme se extrai do trecho abaixo colacionado
:

Ainda nesta senda,
conforme se extrai do trecho abaixo colacionado,
a conclusão técnica apontou que a conduta do médico se mostrou incompatível com os deveres inerentes à boa prática médica, especialmente ao orientar genericamente a paciente a procurar outro profissional, mesmo diante de quadro clínico sugestivo de complicação cirúrgica, situação que exigia vigilância clínica contínua e reavaliação diligente
,
in
verbis
:

Portanto, d
o laudo pericial extrai-se
que o extravasamento de líquido biliar na cavidade abdominal, decorrente da primeira intervenção cirúrgica, associado à negligência comprovada nos autos, ultrapassa os riscos inerentes ao ato médico e configura violação aos deveres de diligência e cautela profissional, não se enquadrando como caso fortuito ou força maior
, em consonância com a jurisprudência hodierna deste Tribunal,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. COMPRESSA CIRÚRGICA ESQUECIDA NO CORPO DA PACIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL.
CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
III. Razões de decidir

4. O esquecimento de compressa cirúrgica no campo operatório configura falha de natureza grosseira, caracterizando conduta negligente que transcende os riscos inerentes ao ato médico e viola os deveres de diligência e atenção profissional, não se amoldando aos requisitos de caso fortuito ou força maior.

5. A responsabilidade civil do médico, de natureza subjetiva, restou demonstrada pela presença dos elementos essenciais: conduta culposa (negligência), dano (necessidade de nova cirurgia e sequelas) e nexo causal
entre a conduta e os prejuízos experimentados pela paciente.

[...]
IV. Dispositivo e tese
[...] (
N.U 1002986-91.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025, publicado no DJE 12/08/2025)

Encontram-se,
assim, presentes os elementos estruturantes da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, impondo-se a manutenção da condenação imposta ao profissional recorrente
.

Noutro giro, q
uanto ao hospital, sendo objetiva sua responsabilidade,
não demonstrou qualquer excludente apta a afastar o dever de indenizar.

Do conjunto probatório coligido aos autos depreende-se que o procedimento cirúrgico foi realizado nas dependências da instituição hospitalar, sob sua estrutura organizacional e no âmbito da cadeia de fornecimento de
serviços de saúde, circunstância que atrai a incidência do regime de responsabilidade objetiva.

Inclusive, conforme já delineado
, a perícia judicial evidenciou a existência de defeito na prestação do serviço hospitalar, consubstanciado na inadequação do acompanhamento clínico e na insuficiência das medidas adotadas diante do quadro apresentado, circunstância que guarda relação direta com o agravamento do estado de saúde da autora
.

Verifica-se, ainda, dos autos de origem, que
a insurgência do hospital se limitou à negativa genérica de prática de conduta ilícita, invocando, para tanto, supostas limitações estruturais decorrentes do contexto pandêmico da Covid-19
.

Ora
,
a mera alegação genérica de dificuldades estruturais relacionadas à pandemia não se enquadra no rol taxativo das excludentes de responsabilidade previstas na legislação consumerista, tampouco se revela apta, por si só, a romper o nexo causal
. Embora a Covid-19 constitua fato notório,
não se configura automaticamente como fortuito externo capaz de afastar o dever de indenizar, sobretudo quando o evento danoso decorre de falha assistencial vinculada ao acompanhamento pós-operatório e à condução clínica da paciente, como é o caso dos autos.

Ademais, a tese aventada, de forma abstrata, quanto à
possibilidade
de culpa exclusiva de terceiro,
com imputação de responsabilidade ao profissional que realizou o segundo procedimento cirúrgico, igualmente não encontra respaldo probatório.

Com efeito,
inexiste nos autos qualquer elemento apto a evidenciar culpa exclusiva de terceiro ou a ocorrência de fortuito externo
capaz de romper o nexo causal, razão pela qual se impõe a manutenção da condenação solidária imposta.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
demonstrada a falha na prestação do serviço médico-hospitalar e estabelecido o nexo causal com o dano suportado, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil da instituição de saúde
.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO NOS
AUTOS.
FIBROPLASIA RETROENTICULAR, QUE OCASIONOU PERDA DA VISÃO AO PACIENTE.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL E DO MÉDICO POR ALEGADO ERRO CULPÁVEL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO PROFISSIONAL DA MEDICINA E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E O ATO COMISSIVO OU OMISSIVO
. REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL.
INVIABILIDADE.
[...]
2
.
A obrigação do médico, em regra, é de meio, isto é, o profissional da saúde assume a obrigação de prestar os seus serviços atuando em conformidade com o estágio de desenvolvimento de sua ciência, com diligência, prudência e técnicas necessárias, utilizando os recursos de que dispõe - elementos que devem ser analisados, para aferição da culpa, à luz do momento da ação ou omissão tida por danosa, e não do presente-, de modo a proporcionar ao paciente todos os cuidados e aconselhamentos essenciais à obtenção do resultado almejado.
3. Portanto, como se trata de obrigação de meio, o resultado final insatisfatório alcançado não configura, por si só, o inadimplemento contratual, pois a finalidade do contrato é a atividade profissional médica, prestada com prudência, técnica e diligência necessárias,
devendo, para que exsurja obrigação de indenizar, ser demonstrada a ocorrência de ato, comissivo ou omissivo, caracterizado por erro culpável do médico, assim como do nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo paciente e o ato tido por causador do dano.
4 .
"O reconhecimento da responsabilidade solidária do hospital não transforma a obrigação de meio do médico, em obrigação de resultado, pois a responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a culpa do médico, conforme a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais
liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor".

(REsp
1.216.424/MT,
Rel
.
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/08/2011,
DJe
19/08/2011)
[...]
(STJ - REsp: 992821 SC 2007/0231093-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/08/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/08/2012)

Desse modo, à luz dos fatos delineados e do arcabouço normativo aplicável,
encontram-se plenamente configurados os pressupostos da responsabilidade civil do hospital recorrente, quais sejam, o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade, inexistindo qualquer causa excludente apta a afastar o dever reparatório
.

2.2.
Da
alegada discrepância entre o laudo pericial e o parecer do assistente técnico, bem como das demais provas constantes nos autos, notadamente a prova oral produzida, e da suposta ciência da paciente quanto aos riscos inerentes ao procedimento cirúrgico
.

Os recorrentes alegam a existência de divergência entre o laudo pericial judicial e o parecer apresentado por assistente técnico, bem como suposta incompatibilidade com a prova oral produzida, além de sustentarem que a paciente teria sido previamente cientificada dos riscos inerentes ao procedimento cirúrgico, circunstância que afastaria o dever de indenizar.

A irresignação não merece acolhimento.

No que se refere à apontada discrepância entre o laudo judicial e os pareceres dos assistentes técnicos,
cumpre registrar que estes últimos possuem natureza eminentemente opinativa e encontram-se vinculados aos interesses da parte que os contratou, não se equiparando, sob o prisma da imparcialidade e da equidistância, à perícia realizada por expert nomeado pelo juízo
. A mera divergência interpretativa ou a formulação de conclusão diversa não configura, por si só, contradição apta a invalidar a prova técnica oficial,
sobretudo quando inexistente demonstração objetiva de erro metodológico ou falha técnica relevante.

De igual modo,
a prova oral coligida, notadamente os depoimentos constantes do ID
336351009
, revela-se insuficiente para infirmar as conclusões periciais.

Isto porque a
s declarações prestadas por médicos assistentes e funcionários do hospital,
ouvidos na condição de informantes, limitaram-se a negar genericamente a ocorrência de intercorrência cirúrgica ou a utilização de determinado material, sem a apresentação de elementos técnicos concretos capazes de desconstituir, de forma consistente, a análise minuciosa realizada pelo perito judicial.

A prova testemunhal, especialmente quando oriunda de pessoas vinculadas à instituição demandada,
não se sobrepõe à prova técnica produzida por profissional investido na função de auxiliar do juízo, que examinou detidamente o prontuário, os exames e a evolução clínica da paciente
.

No tocante
à alegação de que a autora detinha plena ciência dos riscos inerentes ao procedimento, em razão da assinatura de termo de consentimento informado, igualmente não assiste razão aos recorrentes
. O consentimento informado
não configura cláusula de não indenizar, nem exime o profissional ou a instituição de saúde de responsabilidade por eventual falha técnica, negligência ou inadequação na condução do tratamento
. Sua finalidade restringe-se a assegurar que o paciente tenha ciência dos riscos previsíveis e inerentes ao ato médico regularmente executado, não servindo como mecanismo de exclusão de responsabilidade por defeito na prestação do serviço.

Outrossim
,
trata-se de paciente leiga, desprovida de conhecimento técnico na área médica, circunstância que evidencia sua condição de vulnerabilidade na relação estabelecida
. Não se pode admitir que
a mera formalização de ciência acerca de riscos inerentes seja utilizada
como fundamento para afastar a responsabilidade civil quando demonstrados, nos autos, o defeito do serviço, o dano e o nexo causal.

Dessa forma, a fragilidade da prova oral e a inaplicabilidade do termo de consentimento como excludente de responsabilidade
corroboram a solidez das conclusões adotadas na sentença recorrida, mantendo-se íntegra a caracterização da responsabilidade civil dos recorrentes.

Da alegada inexistência de danos morais indenizáveis.

No que concerne aos danos morais indenizáveis,
a controvérsia já foi devidamente examinada nos tópicos 2.1 e 2.2, oportunidade em que restaram demonstradas a efetiva lesão extrapatrimonial
suportada pela paciente e a consequente configuração do dever de indenizar.

Sob essa perspectiva,
a submissão da autora a quadro de dor intensa, à necessidade de nova intervenção cirúrgica em caráter de urgência e às complicações decorrentes de falha no acompanhamento pós-operatório, imputável à negligência médica, configura situação que ultrapassa o âmbito do mero aborrecimento cotidiano, traduzindo risco concreto à sua integridade física e relevante abalo psíquico
. Evidencia-se, assim, violação a direitos da personalidade, notadamente à integridade física e emocional, restando plenamente caracterizado o dever de reparação por danos morais.

D
o alegado
excesso no quantum fixado a título de compensação por danos morais.

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil e, por conseguinte, o dever de indenizar, impõe-se o exame do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido da adoção do método bifásico para a fixação da indenização por dano moral, conforme assentado no julgamento do
REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
21/09/2011.

Nesse contexto, incumbe ao julgador, ao reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável, observar critérios objetivos e subjetivos para a definição do valor reparatório, levando em consideração as circunstâncias fáticas da demanda, a gravidade da conduta, a extensão do dano, a condição econômica das partes e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar tanto o enriquecimento sem causa quanto a fixação de quantia irrisória incapaz de cumprir a função compensatória e pedagógica da indenização.

Na hipótese em exame, o montante fixado em
R$ 20.000,00

(vinte mil reais)

revela-se adequado e consentâneo com a extensão dos danos efetivamente suportados pela parte autora, que foi submetida a complicações decorrentes de falha na prestação do serviço médico-hospitalar, com repercussões físicas e psíquicas relevantes.

Ademais, a quantia fixada guarda consonância com os precedentes desta Corte em hipóteses semelhantes, preservando a coerência e a uniformidade da jurisprudência, razão pela qual não há falar em redução ou majoração do quantum indenizatório.

Da redução dos valores fixados a título de indenização por danos estéticos.

O dano estético igualmente se encontra configurado.

Conceitua-se dano estético como a lesão à imagem-retrato da pessoa, traduzida na modificação física permanente do aspecto externo do corpo
humano. Trata-se de alteração morfológica negativa, consistente em piora da aparência, deformidade, marca ou defeito inexistente anteriormente e que passa a integrar, de forma duradoura, a conformação corporal do indivíduo em decorrência do evento lesivo.

A propósito, leciona Maria Helena Diniz
que
“
O dano estético é toda a alteração morfológica do indivíduo, que além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um
afeiamento
da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa”.

No mesmo sentido, colaciona-se a jurisprudência hodierna, a qual reconhece a autonomia do dano estético e sua plena reparabilidade quando demonstrada alteração morfológica permanente decorrente de falha na prestação do serviço. Veja-se:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DEPILAÇÃO A LASER - QUEIMADURAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS ESTÉTICOS - NÃO COMPROVAÇÃO. (...)
Constitui dano estético a deformidade física que modifique de forma permanente a aparência externa do corpo do ofendido, acarretando-lhe sentimento de constrangimento ou de humilhação, a ser compensada como vertente dos danos morais.
Não tendo a autora comprovado os alegados danos estéticos, de rigor a improcedência desse seu pedido. (TJ-MG - AC: 50003199720198130479, Relator: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 01/06/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2023).
(grif
os nossos
)

No caso em análise,
a laparotomia exploradora realizada para correção do extravasamento biliar resultou em cicatriz extensa e permanente, diversa daquela esperada em procedimento minimamente invasivo, evidenciando alteração definitiva do contorno abdominal da autora
.

Resta, portanto, demonstrada a persistência da sequela, a qual repercute diretamente na imagem e na harmonia corporal da paciente.

Aliás, o perito judicial consignou expressamente a verificação de dano estético em seu laudo, conclusão que se harmoniza com as fotografias acostadas aos autos, as quais evidenciam, de forma objetiva, a extensão da cicatriz e a modificação corporal suportada pela autora.

Cumpre salientar que
se trata de paciente do sexo feminino, que suportará de maneira permanente as alterações corporais decorrentes do evento danoso
, conforme registrado no
ID 336350856, págs. 1-3
, circunstância que
traduz inequívoco prejuízo à sua integridade física e à sua autoimagem, bens juridicamente tutelados.

Para melhor elucidação da extensão da sequela, colacionam-se, a seguir, algumas das imagens constantes dos autos:

Por fim, no que tange ao quantum indenizatório fixado a título de dano estético, à luz dos critérios do prudente arbítrio judicial, mostra-se adequado o montante de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
,
porquanto compatível com a extensão da sequela permanente constatada, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento indevido da parte autora nem desbordar dos parâmetros usualmente
adotados por esta Corte em hipóteses análogas.

Dessa forma, impõe-se a manutenção do
decisum
fustigado, porquanto alinhado ao conjunto probatório e à correta aplicação do direito à espécie.

Da alegada inexistência de danos materiais.

No que concerne aos danos materiais, não se identifica qualquer elemento capaz de ensejar a reforma da sentença vergastada.

A insurgência recursal deduzida por ambos os recorrentes
se restringe
à formulação de alegações genéricas, desprovidas de demonstração concreta de eventual irregularidade, inconsistência ou ausência de pertinência entre os documentos apresentados e os fatos controvertidos na demanda, o que se revela manifestamente insuficiente para desconstituir a prova material regularmente produzida. Inexiste, ademais, impugnação específica apta a infirmar a autenticidade, a idoneidade ou a correlação das despesas devidamente comprovadas nos autos.

Com efeito, a autora
/recorrida
desincumbiu-se satisfatoriamente do ônus probatório que lhe incumbia, comprovando, de forma documentalmente robusta e suficiente, o efetivo prejuízo patrimonial suportado. Para tanto, promoveu a juntada, já na exordial, de documentos idôneos e contemporâneos aos fatos narrados, constantes dos
IDs
336350460 e seguintes
, consistentes
em notas fiscais, recibos e comprovantes de despesas médicas e hospitalares, abrangendo gastos com internação, exames, procedimentos cirúrgicos, honorários profissionais e aquisição de medicamentos, todos diretamente relacionados às intercorrências decorrentes do atendimento prestado
.

Para fins de clareza e transparência, passa-se à discriminação dos documentos comprobatórios que fundamentaram a condenação, conforme detalhamento constante do caderno processual.

Conforme se observa:

1.R$ 1.295,00 – despesas hospitalares (permanência além do contratado) – Notas Fiscais 8030 e 778 (20/03/2021);

2.R$ 1.200,00 – exames de
colangiorressonância
e eletrocardiograma – Nota Fiscal 1338 (20/05/2021);

3.R$ 1.080,00 – honorários médicos –
colangiorressonância
– Nota Fiscal 1337 (20/05/2021);

4.R$ 255,00 – exames laboratoriais – Nota Fiscal 1338 (18/05/2021);

5.R$ 621,00 – honorários médicos para exames laboratoriais – Nota Fiscal 11411 (18/05/2021);

6.R$ 1.080,00 – exame de RNM
colangiografia
– Nota Fiscal 1235 (20/03/2021);

7.R$ 1.075,00 – honorários médicos para exame – Nota Fiscal 16085 (20/05/2021);

8.R$ 913,00 – tomografia de abdômen total – Nota Fiscal 15927 (20/05/2021);

9.R$ 194,00 – exames laboratoriais – Nota Fiscal 11123 (20/03/2021);

10. R$ 451,00 – exame de ultrassonografia – Nota Fiscal 16078 (18/05/2021);

11.R$ 2.650,00 – drenagem biliar – Nota Fiscal 202100000003006 (05/04/2021);

12.R$ 10.000,00 – procedimento reparador (serviços médicos) – Nota Fiscal 202100000000078 (05/04/2021);

13.R$ 4.000,00 – serviços
anestesiológicos
– Nota Fiscal 202100000000155 (14/04/2021);

14. R$ 1.000,00 – instrumentação cirúrgica – Nota Fiscal 202100000000075 (06/05/2021);

15.R$ 7.752,00 – medicamentos e materiais hospitalares – Nota Fiscal 202100000000182 (12/04/2021);

16.R$ 239,20 – exames de radiografia e
colangiografia
– Nota Fiscal 202100000003814 (28/04/2021);

17. R$ 510,00 – ultrassonografia – Nota Fiscal 202100000003563 (22/04/2021);

18.R$ 1.395,00 – exame de RM
Hidro-RM
– Nota Fiscal 202100000002230 (17/03/2021);

19.R$ 1.148,03 – hospedagem – Nota Fiscal 202100000000529 (08/04/2021);

Assim, uma vez demonstrados o dano e a sua extensão, impõe-se o ressarcimento integral do montante apurado, no importe de
R$ 36.913,23 (trinta e seis mil, novecentos e treze reais e vinte e três centavos)
, em estrita observância ao princípio da reparação integral que rege a responsabilidade civil, bem como ao disposto no artigo 402 do Código Civil.

Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

3. Das razões recursais meritórias suscitadas por Áurea David da Silva Benfica
.

3.1. Da majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais e danos estéticos
.

Neste ponto recursal, no que se refere às particularidades fático-jurídicas suscitadas pela autora, ora recorrente, atinentes à pretensão de majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais e danos estéticos, registro que a matéria já foi devidamente enfrentada nos tópicos 2.4 e 2.5, respectivamente, oportunidade em que se procederam à análise dos critérios adotados para a fixação das indenizações, à luz do método bifásico, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como dos
parâmetros jurisprudenciais desta Corte, concluindo-se pela adequação dos valores arbitrados.

Assim, por identidade de fundamentos e em observância à uniformidade e consistência da fundamentação adotada, mantenho inalterados os montantes fixados na sentença, pelos fundamentos já delineados.

3.2. Dos honorários contratuais na ação de produção antecipada de provas
.

Em suas razões recursais, a recorrente Áurea David da Silva Benfica pugna pela condenação dos réus ao ressarcimento de danos materiais no montante de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, valor que afirma ter despendido com a contratação de advogado para o patrocínio da Ação de Produção Antecipada de Provas (Processo
PJe
nº 1005178-74.2021.8.11.0007).

Todavia,
no meu sentir, os honorários advocatícios contratuais não configuram, como regra, dano material indenizável
. Trata-se de verba decorrente de relação jurídica
de natureza eminentemente privada estabelecida entre cliente e patrono, constituindo obrigação pessoal daquele que opta pela contratação do profissional.

Não se revela juridicamente viável, portanto, a transferência automática desse encargo à parte adversa.

Insta salientar
,
que
o ordenamento jurídico estabelece distinção expressa entre honorários contratuais e honorários sucumbenciais.

Nos termos do art. 22 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), os honorários ajustados contratualmente são de responsabilidade exclusiva do constituinte. Por sua vez, o art. 85 do Código de Processo Civil disciplina a verba honorária de sucumbência, a qual é imputável à parte vencida. A sistemática
legal, portanto, não autoriza a cumulação indiscriminada de honorários contratuais como parcela indenizatória autônoma.

Outrossim, no caso concreto,
não se evidencia que a despesa suportada tenha decorrido de ilícito autônomo e específico praticado pelos réus, apto a justificar o ressarcimento pretendido. Ao revés, trata-se de escolha processual da própria parte, que deliberadamente optou pela constituição de advogado particular, podendo, em tese, ter recorrido à assistência jurídica gratuita, se preenchidos os requisitos legais
.

Assim, o dispêndio realizado insere-se no âmbito do risco processual ordinário, não configurando dano indenizável.

Registre-se
, por fim, que tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal,
in
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).
2. Os custos decorrentes da contratação de advogados não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente. 3. A atuação judicial na defesa de interesses das partes é inerente ao exercício regular de direitos constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e o amplo acesso à Justiça.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1975267 AC 2021/0370849-8, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA AUTORA –
RESSARCIMENTO DOS GASTOS COM HONORÁRIOS CONTRATUAIS INDEVIDO –
NÃO REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL PELO COMPRADOR – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS EM NOME DA VENDEDORA – NEGATIVAÇÃO E BLOQUEIO DE CONTAS – DANOS MORAIS DEVIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
A contratação de advogado para atuação judicial na defesa de interesses das partes não se pode constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça
. Precedentes.
[...]
(N.U 1023539-66.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, publicado no DJE 07/10/2024)

CONCLUSÃO

Por estas razões, conheço do
s
recurso
s
interposto
s
por
OSCAR VANDERLEI DE MIRANDA
,

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA – EPP
e
por
AUREA DAVID DA SILVA BENFICA, e
, no mérito,

NEGO
-LHE
S

PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A
nte o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor dos recorrentes
OSCAR VANDERLEI DE MIRANDA, HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA – EPP
, para o importe de
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

Por fim,
deixo de proceder à fixação de honorários recursais em relação
à recorrente
AUREA DAVID DA SILVA BENFICA
, considerando o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que são incabíveis honorários previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil quando o recurso é interposto pela parte vencedora com o objetivo de ampliar a condenação, conforme assentado no
EAREsp
n. 1.847.842/PR.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026